Tribunal: STF
Processo: EP 46
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE, decorrente da Ação Penal 1.417/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis meses), sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 5/6/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal, o que culminou na autuação da presente Execução Penal (eDoc. 50).
Em decisão proferida no dia 25/8/2025, deferi a detração do período  em que o apenado permaneceu preso preventivamente, de 8/1/2023 a 15/12/2023; indeferi a detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão; homologuei, para fins de remição, um total de 66 (sessenta e seis) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 131).
Em 8/10/2025, determinei que fosse oficiada à Direção da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí/MS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 139):

a) Apresentasse relatório atualizado das atividades laborais e educacionais realizadas pelo apenado JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE, incluindo registros do trabalho desenvolvido, frequência, produtividade e participação no ENCCEJA – Ensino Médio;
b) Informasse sobre eventuais cursos, oficinas ou programas de reintegração social realizados realizados pelo executado, após o último relatório constante dos autos;
 c) Procedesse ao imediato agendamento de consulta médica com especialista em otorrinolaringologia, em razão da notícia de dores na garganta e sintomas relatados pelo apenado, consoante informado pela defesa;
 d) Fornecesse à defesa cópia do relatório médico e prontuário de atendimento, para fins de acompanhamento técnico da situação de saúde do reeducando.
A Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí/MS  apresentou documentação, para fins de remição, e o prontuário médico, além de informar que o sentenciado “vem sendo acompanhado pelo Setor de Saúde desta Unidade Prisional, sendo realizado o devido encaminhamento para avaliação com especialista em Otorrinolaringologia no dia 11/09/2025”, e que “encontra-se aguardando vaga disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização da referida consulta” (eDoc. 146).
A Defesa de JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE requereu, em síntese, a “prisão domiciliar humanitária em favor de Juvenal, diante da incontestável incompatibilidade entre suas condições clínicas e o regime fechado, bem como pela incapacidade do Estado de prover atendimento especializado indispensável” (eDoc. 147). 
Em 20/12/2025, determinei que o apenado fosse submetido à Junta Médica Oficial, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).
A Penitenciaria de Segurança Máxima de Navirai/MS noticiou que “cumpre esclarecer que, em razão de fatores de ordem geográfica, uma vez que esta  unidade prisional está localizada no interior do Estado, bem como de limitações temporais,  especialmente em virtude do período de recesso de final de ano, no qual parte significativa dos gestores e profissionais dos órgãos competentes encontra-se afastada de suas atividades regulares,  mostra-se, no momento, inviável a imediata constituição da referida Junta Médica Oficial”.
E, ao final solicitou a prorrogação do prazo “inicialmente fixado,  a fim de que seja possível o adequado planejamento e a efetiva realização do procedimento  médico determinado” (eDoc.162).
Em 02/01/2026, deferi a dilação do prazo solicitado pela direção da Penitenciária de Segurança Máxima de Navirai/MS (eDoc. 164).
Em 23/01/2026, foi remetido o laudo médico, que apresentou a seguinte conclusão: “Dessa forma, sob os aspectos técnico, médico e assistencial, a indicação cirúrgica mostra-se justificada, sendo compatível com a evidência científica disponível e com o dever estatal de assegurar assistência integral à saúde da pessoa privada de liberdade. Acrescentamos que é importante, para o não agravamento da saúde do periciando, que permaneça em ambiente que lhe ofereça menor exposição a patógenos respiratórios aguardando o procedimento cirúrgico até sua plena recuperação pós operatória” (eDoc. 167). 
A Procuradoria-Geral da República, em manifestação datada de 30/01/2026, manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de prisão domiciliar e pela intimação da defesa de Juvenal Alves Correa de Albuquerque para informar a data em que o apenado pretende realizar procedimento cirúrgico, devendo o requerimento ser instruído com os documentos médicos pertinentes” (eDoc. 170).
Atualmente, JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE tem 33 (trinta e três) anos de idade, e cumpre a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. De acordo com o atestado de pena, emitido em 28/8/2025, o sentenciado cumpriu 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias, dos quais foram remidos 66 (sessenta e seis) dias.

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 
Verifica-se que o laudo médico indica “a cirurgia de amigdalectomia para melhora dos sintomas”. Afirma também que “No presente contexto, não se trata de intervenção meramente eletiva, mas de medida necessária e adequada para eliminação do foco infeccioso persistente, redução da necessidade de tratamentos repetidos e prevenção de complicações” (eDoc. 167). 
A partir da conclusão trazida pelo laudo médico, conclui-se que a realização do procedimento cirúrgico não é implica necessariamente na necessidade de prisão domiciliar, que deverá ser avaliada por junta médica oficial, após a realização da cirurgia. 
Neste sentido foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 170):
 Embora o laudo médico tenha indicado a necessidade de intervenção cirúrgica, a situação comporta apenas pedido de autorização de saída para a realização do procedimento médico, não justificando, por si só, a concessão de prisão domiciliar. 
Dessa forma, cabe à defesa informar previamente a data da cirurgia para obter autorização judicial. Após o período de internação, o apenado deverá ser novamente submetido à avaliação pela junta médica oficial, a fim de verificar se os cuidados pós-operatórios e a continuidade do tratamento podem ser realizados no estabelecimento prisional.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o requerimento formulado por  JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente